Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523 DO CPC. PARCELA INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL/PROGRESSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIAL. PROCEDIMENTO DEFINITIVO. DESCABIMENTO. CONVERSÃO EM PROVISÓRIO. DÍVIDA ILÍQUIDA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DE PREJUÍZO AOS CREDORES INOCENTES. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. GARANTIA IDÔNEA. ACOLHIMENTO. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. O artigo 523, caput, do Código de Processo Civil engloba a possibilidade de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa. Conquanto seja objeto de interpretações divergentes, a expressão “parcela incontroversa” acena à hipótese em que parte do mérito é julgada antecipadamente por decisão (art. 356, §2o, CPC), diferindo, portanto, da parcela não recorrida da sentença proferida no processo de conhecimento – hipótese em apreço.
3. O trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, afastando-se a possibilidade de trânsito parcial da sentença ou acórdão (trânsito em julgado por capítulos). No caso, é incabível o cumprimento definitivo da sentença, pois pendente recurso parcial, devendo ser observadas as normas relativas ao rito provisório. Precedentes.
4. O art. 369 do Código Civil autoriza a compensação entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, sendo incabível na hipótese em que a apuração do montante devido por uma das partes se encontra pendente de liquidação.
5. No caso, o débito inicial originou-se do inadimplemento dos promitentes compradores, que deixaram de quitar o valor firmado no contrato de promessa de compra e venda, privando os efetivos proprietários da fruição do bem, ao mesmo tempo em que não receberam a integralidade da quantia acordada. Pendem, outrossim, em desfavor de um dos ora credores outras execuções, o que denota a possibilidade de prejuízos irreparáveis aos credores originários – parte inocente –, que podem vir a não receber o montante apurado em seu favor, tendo em vista que eventuais valores levantados nos autos do cumprimento provisório de sentença podem ser alcançados por terceiros, sendo temerário o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, com os consequentes atos expropriatórios.
6. Estando comprovada a propriedade do imóvel e a ausência de ônus incidentes sobre o bem, afigura-se idônea a garantia ofertada pelos executados.
7. Inviável a apreciação de requerimentos formulados em sede de contrarrazões, tendo em vista a inadequação da via eleita. Precedentes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.